Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-27.2018.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002721-27.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAREN CIBELLE DUARTE SILVA - CPF: 028.890.011-13 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (RECORRIDO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
-
PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇAO SECURITÁRIA
- ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR E RESTRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA
-
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIDA -
PRAZO DE UM ANO DA DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR INFERIOR ULTRAPASSADO - ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA (B) DO CÓDIGO CIVIL -
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Em se tratando de complementação de indenização securitária, a contagem do prazo prescricional tem início quando do efetivo conhecimento do valor pago a menor pela seguradora, momento no qual surgiu a segurada o direito de reclamar a complementação.

2-

A existência de complementação a ser executada de indenização securitária não altera a sua natureza jurídica, devendo, assim, obedecer ao prazo prescricional estabelecido no art. 206, II do Código Civil.

3-

Assim, cabível o reconhecimento da preliminar, para que haja extinção do feito com resolução do mérito.

4-

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

5-

Recurso da reclamada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021